Tribunal: TJES
Processo: 0004299-71.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004299-71.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONES GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE). CIRCUNSTÂNCIA DE TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, CP). O apelante requer a aplicação do grau mínimo da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca (1/3) e o grau máximo da fração de diminuição pela tentativa (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a aplicação de fração menor para a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca; (ii) se deve ser aplicada a fração máxima de diminuição da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de 1/2 (metade) para a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca está devidamente fundamentada, com base na gravidade da ameaça exercida com a faca e a proximidade da consumação do crime, conforme as provas testemunhais e a apreensão do artefato.

4. A redução da pena pela tentativa em 1/3 (um terço) é apropriada, considerando que o réu iniciou a execução do crime de forma agressiva e ameaçadora, e não consumou o delito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, não havendo motivo para a aplicação da fração máxima de 2/3.

5. A discricionariedade do magistrado ao aplicar as frações de aumento e diminuição de pena respeita os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A causa de aumento de pena pelo uso de arma branca pode ser aplicada na fração de 1/2 (metade) quando as circunstâncias do crime indicam uma ameaça acentuada à vítima e uma proximidade da consumação.

2. A fração de diminuição de pena pela tentativa deve observar a intensidade dos atos executórios e a proximidade da consumação, podendo ser fixada em 1/3 (um terço) quando o crime foi quase inteiramente executado, sendo frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 157, §2º, VII; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg
no
HC
nº
897.617/
ES
2024/0083210-2, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJ
e:
04.10.2024;
TJES, A
pCrim nº
0041592-36.2012.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, J. 23.09.2015);
TJES, ApCrim nº 0000279-79.2022.8.08.0013,
Rel.
Des. Ubiratan Almeida de Azevedo,
J. 27.03.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004299-71.2023.8.08.0048

APELANTE:
DIONES GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DIONES GUIMARAES DOS SANTOS
contra a sentença (ID 10430307) proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime do art. 157, §2º, VII, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto.

Em suas razões presentes ao ID 10430313, o recorrente

pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja aplicado na dosimetria o grau mínimo da causa de aumento de pena (1/3), prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, e o grau máximo da fração de diminuição da pena decorrente da tentativa (2/3), prevista no parágrafo único do art. 14 no mesmo Código.

Argumenta o apelante que não há elementos concretos que justifiquem a exasperação na causa de aumento pelo emprego de violência exercida com arma branca em 1⁄2 (metade) e que não chegou próximo o suficiente para a consumação do delito, não sendo justa medida a diminuição da pena pela tentativa em apenas 1/3 (um terço).

Contrarrazões, ao ID 10430322, pelo
des
provimento
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 10515093, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Narra a denúncia (fls. 02/03 do ID 10430293):

“[...] no dia 3 de junho de 2023, por volta das 00:00 horas, na Av. Abdo Saad, bairro Estância Monazítica, região de Jacaraípe, neste município, o denunciado se aproximou por trás da vítima Ronaldo Coelho Navega, e com grave ameaça efetivada com o uso de 1 (uma) faca, anunciou o assalto e exigiu que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular, e, quando não foi atendido, desferiu com intenção de matar diversos golpes de faca contra a vítima Ronaldo, não atingindo a vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, encontrando-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 157, § 3º, parte final c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada de primeiro grau o julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime do art. 157, §2º, VII, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto.

Vale registrar que não há dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas pelo Inquérito Policial, contendo, dentre outras peças: BU nº 51357619, Termo de Declaração de testemunhas e da vítima, Nota de culpa, Auto de apreensão e Formulário de Cadeia de Custódia, todos constantes do ID 10430293; bem como das provas orais produzidas (ID 10430299).

A controvérsia diz respeito tão somente acerca das frações aplicadas na 3ª fase da dosimetria da pena em relação à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal e à causa de diminuição de pena disposta no parágrafo único do art. 14 no mesmo Código.

Depreende-se da sentença (ID 10430307) que a magistrada de primeiro grau efetuou a dosimetria da pena da seguinte forma:

“Na primeira fase, em relação a culpabilidade, vejo que esta deve ser considerada própria do delito; seus antecedentes, quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime não podem ser sopesados desfavoravelmente; as circunstâncias foram as próprias do crime
;
crime de consequências extra penais inerentes à espécie; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa; por fim, não existem dados seguros para se aferir a situação econômica do Réu. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em apreço a pena em abstrato do art.157 (4 a 10 anos de reclusão e multa) fixo a pena base em 04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e multa. Na segunda fase, incide a atenuante da confissão e atenuo 6 (seis) meses da pena, fixando-a em 4(quatro) anos. Não há agravantes. Na terceira fase, incide a causa de aumento de 1/2 (metade) pelo uso de faca prevista no inciso VII do §2o. Incide a causa geral de diminuição de pena pela tentativa, motivo pelo qual diminuo em 1/3 a pena fixada, ficando a PENA DEFINITIVA fixada em 04(quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias multa, correspondendo cada qual em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, valor este a ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, art. 49 e §§).”

Após a devida análise do caso vertente, verifica-se que a fundamentação e a valoração da pena definitiva do réu mostrou-se apropriada e correta, não ensejando motivação para ser reformada.

Isso porque, em relação à causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, a delimitação da fração em 1⁄2 (metade) consubstancia-se pela palavra da vítima e da apreensão do artefato utilizado (fls. 15v do ID 10430292), além do fato de que o réu empregou ameaça acentuada na abordagem e que apenas não conseguiu deferir golpes com a faca e, conjuntamente, consumar o latrocínio pois a vítima Ronaldo reagiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Não há que se falar em decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, quando o emprego de arma branca (faca) na ação criminosa puder ser comprovada pela prova oral, como verificado no presente caso.
3. Sendo o réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e sendo ele reincidente, deve cumprir a pena, inicialmente, no regime fechado. 4. A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório sobre a necessidade da prisão cautelar, impõe-se a manutenção da prisão. 5. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000279-79.2022.8.08.0013, Rel. Des. Ubiratan Almeida de Azevedo, Segunda Câmara Criminal, J. 27.03.2024) - (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 157, § 2º, VII. USO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIDA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova acostada aos autos denota a utilização de arma branca na prática do crime em questão, especialmente pautada na palavra harmônica e coesa da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo que se falar em decote da causa de aumento tratada no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.
2. Conforme entendimento consolidado deste e. TJES, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia”. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0002718-93.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 24.05.2024) (grifei)

No que se refere à necessidade de mudança da fração de diminuição da pena de 1/3 para 2/3, prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, esta não prospera por conta da mesma motivação: o recorrente chegou a iniciar o cometimento roubo ao abordar as vítimas, empregou toda a dinâmica da ação criminosa de forma agressiva e ameaçadora e apenas não as concretizou por completo (mas quase que ocorreu esse aspecto) por circunstâncias alheias.

De forma convergente, a jurisprudência tem reconhecido que a fração da causa de diminuição referente à tentativa, durante a 3ª fase da dosimetria, é determinada pelo
iter criminis
efetuado, vejamos:

“[...] 2. No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda 3. Nesse contexto, as instâncias ordinárias consideraram o iter criminis percorrido para fixar a fração em 1/2 (metade). 4. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que [a] tentativa branca ou incruenta não enseja a imediata aplicação do redutor no patamar máximo, como nas hipóteses em que as instâncias ordinárias compreendem que a ação do paciente em muito se aproximou de seu intento criminoso (AGRG no HC n. 786.048/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC nº 897.617/ES 2024/0083210-2; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Sexta Turma; DJe: 04.10.2024)

“[...] IX - em relação à terceira fase da dosimetria da pena, o apelante w. M. Nº se insurge quanto à fração mínima de 1/3, adotada pelo magistrado de origem, para reduzir a pena em razão da minorante de tentativa (art. 14, II, do Código Penal. ) ora, como já é cediço, a doutrina e os tribunais adotam, em relação ao percentual de diminuição da tentativa, o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo o agente chegar da consumação da infração penal, menor será o percentual de redução. X- no caso dos autos, ao denotar a prática de todos os atos executórios e considerando que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, em que pese tenha se aproximado do respectivo resultado, a minorante deve ser mantida em seu patamar mínimo de 1/3. [...]”

(TJAL, ApCrim nº 0714280-66.2021.8.02.0001; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; Câmara Criminal; DJe: 21.10.2024)

Portanto, não prospera a tese de que o réu ficou distante da consumação, ensejando na fração mínima prevista no Código Penal para esta causa de diminuição na 3ª fase da dosimetria, qual seja a 1/3 (um terço).

Ressalto ainda que
“[...] a
o realizar a dosimetria da pena, é conferida discricionariedade ao Magistrado, que decide de acordo com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e do livre convencimento motivado. Também incide o princípio da confiança no Juiz de Direito, o qual está mais próximo da demanda acusatória e, por isso, possui elementos fáticos e jurídicos mais concretos para analisar e pontuar sobre o feito
[...]” (TJES, ApCrim nº 0041592-36.2012.8.08.0024; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Segunda Câmara Criminal; J. 23.09.2015)

Nesse cenário, observo que restou devidamente justificada a valoração das frações tanto em relação à causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal quanto a de diminuição, disposta no parágrafo único do art. 14 no mesmo Código. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatora para negar provimento ao recurso.